Tribunal: TJSP
Processo: 2160633-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA – AUTOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO – CUSTEIO DE TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA E EQUOTERAPIA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL E DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – AFASTAMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PERIGO DE DANO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA – AUTOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO – CUSTEIO DE TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA E EQUOTERAPIA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL E DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – AFASTAMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PERIGO DE DANO CONSUBSTANCIADO NO RISCO À VIDA E À SAÚDE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553099
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2160633-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante SOBAM
CENTRO MÉDICO HOSPITALAR S/A, é agravado JOAQUIM COUTO (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160633-53.2020.8.26.0000 -Voto no 32382 ABK
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2160633.53.2020.8.26.0000
Comarca : Jundiaí
Juiz : Marco Aurélio Stradiotto de Moraes Ribeiro Sampaio
Ação : Obrigação de Fazer Plano de Saúde
Agravante: Sobam Centro Médico Hospitalar S/A
Agravado : Joaquim Couto (menor representado)
VOTO no 32382
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE INSURGÊNCIA
CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA AUTOR
PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO
CUSTEIO DE
TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA E EQUOTERAPIA - ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL E DE IRREVERSIBILIDADE
DA MEDIDA
AFASTAMENTO
PRESENÇA DOS REQUISITOS
DISPOSTOS NO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PERIGO
DE DANO CONSUBSTANCIADO NO RISCO À VIDA E À SAÚDE
DECISÃO MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos,
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
de fls. 51 (origem) que, nos autos da obrigação de fazer, determinou que
a ré providenciasse o necessário para autorização e cobertura dos
tratamentos prescritos ao autor, sem limite de sessões, na duração e
quantidade determinada pelos especialistas.
Sustenta a recorrente, em síntese, que não estão presentes os
requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal, ante a ausência
de elementos que evidenciem a probabilidade do direito do autor. Alega
que autorizou todos os tratamentos pelos métodos tradicionais previstos
no rol de cobertura da Agência Nacional de Saúde e que não está
obrigada a custear métodos não previstos no indigitado rol, como ocorre
com as modalidades ABA, integração sensorial, e equoterapia. Pugna

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160633-53.2020.8.26.0000 -Voto no 32382 ABK
3
pela concessão do efeito suspensivo e, ao final, requer o provimento do
recurso.
Recurso formalmente em ordem e ora recebido, dispensando-
se as diligências do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, posto que
o recurso reúne condições de imediato julgamento.
É o relatório.
Em sede de agravo de instrumento, o julgador exerce um
juízo de cognição sumária e não exauriente.
Assim, cabe analisar aqui tão somente o preenchimento dos
requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, que autoriza o
Magistrado a, mediante requerimento da parte, antecipar os efeitos da
tutela pleiteada na petição inicial, desde que, existindo prova inequívoca
do direito invocado, seja convencido da verossimilhança da alegação e
haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Dessa forma, há de se considerar que a antecipação da tutela
reveste-se de caráter excepcional e, por isso mesmo, exige do julgador
um cuidado especial, com a adoção de criteriosa avaliação dos
interesses em jogo, não servindo para atender ao açodamento da parte
no alcance de sua pretensão.
Na espécie dos autos, vislumbra-se a probabilidade do
direito invocado pelo autor, à medida que é incontroversa a relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160633-53.2020.8.26.0000 -Voto no 32382 ABK
4
contratual estabelecida entre as partes e a existência de cobertura
contratual para a enfermidade.
Ademais, o diagnóstico da doença (transtorno do espectro
autista) e a indicação do tratamento foram atestados por profissional
habilitado a exercer a medicina.
Outrossim, há de se reconhecer a existência de fundado
risco de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, pela
própria natureza jurídica do bem ora tutelado saúde, circunstância que
justifica a antecipação de tutela, na forma concedida pelo juízo de
primeiro grau.
Por fim, cabe observar que os demais argumentos
apresentados pelo ora agravante estão diretamente relacionados ao
mérito da demanda e com ele será analisado no momento oportuno, sob
pena de ferir o duplo grau de jurisdição.
Pelas razões expostas, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
Dê-se ciência à Douta Procuradoria Geral de Justiça.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160633-53.2020.8.26.0000 -Voto no 32382 ABK
5